Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A PEDIDO. READMISSÃO. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INCAPACIDADE. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO.
1. Não se conhece da documentação extemporânea juntada aos autos somente por ocasião da interposição do apelo quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015.
2. Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito probatório se, oportunizada a especificação das provas que pretende produzir, a parte se mantém inerte.
3. Inexiste ilegalidade no ato administrativo que acolhe o pedido de licenciamento formulado por Praça da Policia Militar (Lei 7.289/84 109 I), quando não comprovada a alegada incapacidade decorrente de transtornos psiquiátricos que seja capaz de comprometer a higidez mental do militar, a ponto de macular a sua manifestação de vontade à época do pleito de desligamento das fileiras da corporação. Precedentes.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.